Tribunal: TJDFT
Processo: 0753195-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0753195-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BRUNO BRANDAO DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA O paciente, denunciado por crime de homicídio qualificado tentado, foi preso em flagrante em 14.11.20 (ID 22373037 - p. 2). Após resposta à acusação, o juiz de origem ratificou o recebimento da denúncia, com as qualificadoras do motivo torpe, meio cruel e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. Sustenta a impetrante que a decisão carece de fundamentação idônea. Diz que não provado que o crime ocorreu por disputa relacionada com a venda e consumo de drogas, nem que foi empregado meio cruel -- o paciente apenas reagiu às agressões da vítima. E não houve situação de surpresa para a vítima. Pede, em liminar, a suspensão do processo, para que o juiz do Tribunal do Júri profira nova decisão, observando as teses levantadas na resposta à acusação. E, ao final, sejam afastadas as qualificadoras. A denúncia imputou ao paciente a qualificadora do motivo torpe, porque o crime teria sido cometido em retaliação a desacerto decorrente do envolvimento com a venda e o consumo de drogas na região. E do meio cruel, pois o paciente teria provocado na vítima sofrimento desnecessário ao atingi-la com inúmeros golpes de facão, em diferentes partes do corpo. Por fim, asseverou que as imagens do crime relevam que o paciente empregou recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi perseguida e agredida violentamente com golpes de facão, mesmo após se encontrar caída ao chão e sem possibilidade de oferecer resistência (ID 22373042 - p. 3). Em resposta à acusação, a defesa pediu fossem afastadas as qualificadoras (ID 22373042 - p. 3). O juiz do Tribunal do Júri, de forma suficientemente fundamentada, manteve as qualificadoras descritas na denúncia, por entender que “a materialidade se encontra comprovada através dos laudos juntados e os indícios de autoria, bem como da ocorrência das qualificadoras, em uma análise perfunctória, se encontram presentes nos depoimentos prestados quando da fase inquisitorial, o que, portanto, retira o questionamento quanto a justa causa.” (ID 22373046 - p. 3). Não houve violação ao art. 315, § 2o, do CPP. A fundamentação que não satisfaz o interesse da parte não se confunde com ausência de fundamentação. Ademais, “a jurisprudência dos Tribunais Superiores possui entendimento de que a decisão que recebe a denúncia possui natureza jurídica de interlocutória simples, não necessitando fundamentação exauriente por parte do Magistrado quanto aos motivos do seu recebimento. Trata-se de declaração positiva do juiz, no sentido de que estão presentes os requisitos fundamentais do artigo 41 e ausentes quaisquer hipóteses do artigo 395, ambos do CPP" (AgRg no RHC 121.340/GO, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 27/5/2020). As testemunhas ouvidas na delegacia informaram que o paciente agrediu a vítima com golpes de facão nos braços, pescoço e costas. A vítima, caída ao chão, foi atingida por pedras e pauladas desferidas por coautor que auxiliava o paciente, até conseguir se levantar e buscar socorro (ID 22373037 - Pág. 2/3). E a denúncia menciona imagens do crime que não foram apresentadas pela impetrante e possivelmente podem esclarecer melhor a dinâmica dos fatos e a presença das qualificadoras. Saber se os fatos se passaram de forma diferente do narrado na denúncia é questão que, demandando o exame aprofundado de provas, foge dos limites da via estreita do habeas corpus. Sobre o tema, julgado da Turma: “(...) A via estreita do writ não permite a valoração de provas, o que torna inviável a incursão quanto à negativa de autoria. (...) Ordem denegada”. (Acórdão n. 351222, 20090020025810HBC, Relator: Desembargador Souza e Ávila, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26.3.09, Publicado no DJE: 13.5.09, p. 99 – grifou-se). Não há, assim, constrangimento ilegal na ratificação do recebimento da denúncia. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 8 de janeiro de 2021 Desembargador JAIR SOARES